Tribunal: TJBA
Processo: 8074112-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8074112-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Advogado(s): ALEXANDRE FRANCA PINHEIRO EMBARGADA: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA Advogado(s): MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTA DE PAGAMENTO COM FINALIDADE ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial a agravo de instrumento, mantendo determinação de disponibilização de extrato bancário integral da conta de pagamento nº 02259786, mas afastando livre acesso às movimentações da conta em razão de sua finalidade específica de garantia contratual vinculada à operação de cessão de direitos creditórios no valor de R$ 5.445.291,71. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios de omissão ou contradição ao: (i) não enfrentar fundamentos sobre natureza jurídica da conta de pagamento; (ii) afirmar genericamente o caráter garantidor sem demonstração documental específica; e (iii) restringir direito de movimentação com base em finalidade não comprovada contratualmente. III. Razões de decidir 3. O acórdão enfrentou adequadamente as questões centrais da controvérsia, analisando expressamente que a conta foi aberta com finalidade específica de garantia contratual e que foi formalmente designada administradora, não havendo previsão para movimentação direta pelo titular. 4. Inexiste contradição entre reconhecer direito ao extrato bancário e restringir movimentação, pois são direitos distintos harmonizados conforme a finalidade contratual específica da conta. 5. A fundamentação baseou-se adequadamente na documentação dos autos e nas circunstâncias fáticas específicas, sendo desnecessária menção expressa a toda jurisprudência invocada quando a situação apresenta particularidades que a distinguem dos precedentes genéricos. 6. A Embargante busca, sob pretexto de correção de vícios, rediscutir o mérito mediante nova interpretação dos elementos contratuais, o que é inviável pela via dos embargos declaratórios. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão quando o tribunal analisa adequadamente a documentação contratual e a finalidade específica da conta de pagamento, sendo desnecessária repetição minuciosa de cada cláusula." "2. Inexiste contradição entre reconhecer direito de acesso ao extrato bancário e restringir movimentação quando baseado em finalidade contratual específica devidamente demonstrada." "3. A alegação de ausência de fundamentação constitui tentativa de rediscussão do mérito quando o acórdão se baseia em circunstâncias fáticas específicas que distinguem o caso dos precedentes genéricos invocados." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 1.025; 1.026, § 2º; 489, § 1º, VI. Jurisprudência relevante citada: n/a Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8074112-46.2024.8.05.0000, sendo Embargante JFM Indústria e Comércio Ltda e Embargada Money Plus Sociedade de Crédito, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes do Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator